Tribunal: TJDFT
Processo: 0781180-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INUTILIDADE DIANTE DE RECUSA EXPRESSA. ESTELIONATO SENTIMENTAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA ACTIO NATA. VALORES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS REVISADOS. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de cobrança c/c reparação por danos morais, na qual foi julgada procedente, em parte, a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais decorrente de estelionato sentimental, tendo a autora recorrido para afastar a prescrição, obter a restituição dos valores transferidos, majorar o valor da indenização e ter concedida a gratuidade judiciária, enquanto o réu, em apelação adesiva, pugna pela exclusão do dano moral, pela redução do quantum indenizatório e pela readequação dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência parcial da autora quanto ao pedido de ressarcimento patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a autora tem direito à concessão da gratuidade de justiça; (ii) se há nulidade pela ausência de designação de audiência de conciliação; (iii) se houve consumação da prescrição; (iv) se os valores fornecidos pela autora ao réu devem ser a ela restituídos; (v) se houve dano moral; (vi) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais se encontra adequado; e (vii) se deve haver revisão dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo pela apelante principal após requerer a gratuidade judicial configura conduta incompatível com o pedido, operando-se a preclusão lógica e impossibilitando sua análise.
4. A ausência de designação de audiência de conciliação não configura nulidade processual, diante da manifestação expressa de desinteresse do réu pela autocomposição, tornando o ato inócuo e dispensável.
5. Quanto à prescrição, aplica-se à hipótese a regra do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, que estabelece o prazo de três anos para pretensões relativas ao enriquecimento sem causa. No caso concreto, as transferências patrimoniais foram realizadas no contexto de relação afetiva, sob confiança recíproca, não havendo, à época, consciência de lesão ou pretensão resistida.
5.1. A pretensão somente se tornou exigível com o término do relacionamento e a revelação da verdadeira intenção do réu, quando a autora tomou conhecimento da ausência de justa causa para os repasses realizados. Assim, o termo inicial da contagem deve observar a teoria da actio nata, ocorrendo no momento em que o titular tem ciência do fato lesivo e pode exercer a pretensão.
6. Demonstrado o enriquecimento sem causa e reconhecida expressamente a dívida pelo requerido, impõe-se a restituição dos valores transferidos, cuja quantia foi indicada pela autora e não impugnada pelo réu, tornando-a incontroversa.
7. A conduta do réu, consistente na simulação de vínculo afetivo com o fim de obter vantagens patrimoniais indevidas, configura ilícito civil que excede os dissabores do término de uma relação. A prática de estelionato sentimental, ainda que não prevista expressamente em lei, vem sendo reconhecida pela jurisprudência como violadora da dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral.
8. Mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, por se revelar proporcional ao dano, à gravidade da conduta e às condições pessoais das partes.
9. Em razão da reforma parcial da sentença, revisam-se os ônus sucumbenciais, reconhecendo-se a sucumbência exclusiva do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação principal conhecida e provida, para afastar a prescrição e determinar a restituição do valor indicado pela autora. Apelação adesiva conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O pedido de gratuidade resta prejudicado por preclusão lógica quando ocorre o recolhimento voluntário do preparo. A audiência de conciliação é dispensável diante da recusa expressa de uma das partes. A pretensão de restituição de valores fundada em enriquecimento sem causa prescreve em três anos, contados da ciência do fato lesivo (actio nata). Configurado o estelionato sentimental, há dever de compensar os danos morais causados. Mantém-se o quantum fixado a esse título quando atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Reformada a sentença, ainda que parcialmente, devem ser revistos os ônus sucumbenciais”.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 1o, III.
Código Civil, arts. 186, 927, 884 e 206, § 3o, IV.
Código de Processo Civil, arts. 6o, 277, 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1992666, 0728501-11.2024.8.07.0001, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJe 12/05/2025; Acórdão 1987894, 0702219-33.2024.8.07.0001, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 03/04/2025, DJe 25/04/2025; Acórdão 1987177, 0709755-50.2024.8.07.0016, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 24/04/2025; Acórdão 1387843, 0725497-23.2021.8.07.0016, Rel. MARILIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 22/11/2021, DJe 02/12/2021; Acórdão 1364563, 0701548-25.2020.8.07.0009, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, j. 18/08/2021, DJe 15/09/2021; Acórdão 1338826, 0701502-98.2018.8.07.0011, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 06/05/2021, DJe 18/05/2021.